Tribunal: TJES
Processo: 5025971-59.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025971-59.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO PATROCINIO DE SOUZA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025971-59.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
MARIA DA CONCEICAO PATROCINIO DE SOUZA

JUÍZA SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO POR
SELF
. AUTOR DEVOLVEU O VALOR INTEGRAL. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Preparo recolhido e comprovado no ID 4221939.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo

43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada e não demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em síntese,

a autora ingressou com a ação requerendo a suspensão de todos os efeitos financeiros decorrentes dos contratos de empréstimo consignado nº 361036068 (ID
4221915
), bem como a declaração de nulidade do contrato. Por conseguinte a condenação do réu à compensação por danos morais.

Na inicial, alega a parte autora que o banco requerido entrou em contato para oferecer o contrato de empréstimo. Contudo, mesmo após a negativa expressa da autora, para a sua surpresa foi creditado na sua conta o valor de R$21.105,08, em 05/08/2022. Imediatamente, no dia 16/08/2022 (ID 4221831), ela devolveu o valor ao referido banco, por depósito judicial. No entanto, o banco iniciou os descontos em sua conta. Por tal motivo a autora ingressou com a presente ação pleiteando a declaração de nulidade do contrato, bem como a determinação que fossem cessados os descontos em seus proventos, além da condenação em danos morais.

O Juízo
a quo
julgou procedente a demanda, ante as provas carreadas aos autos, assim concluindo:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5025971-59.2022.8.08.0024,confirmo a liminar a seu tempo proferida e
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida
: BANCO PAN S.A a pagar indenização por danos morais à
Requerente
: MARIA DA CONCEIÇÃO PATROCINIO DE SOUZA no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

[...]

Transitado em julgado,
oficie-se ao INSS
para cancelar em definitivo a inscrição em nome da parte autora e
expeça-se
, excepcionalmente, alvará físico em favor da requerida BANCO PAN S.A para saque da quantia depositada no Id nº 16818300.

Nas razões recursais, o banco alegou a regularidade da contratação, com a assinatura da autorização de consignação pela parte recorrida e que houve a prestação de todas as informações necessárias no contrato. Por fim, defende a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado, bem como o descabimento do indébito.

Compreendo que o Juízo primevo laborou de forma acertada ao acolher os pedidos da autora.

Tendo em vista que se trata de uma relação de consumo a aplicação do CDC é a via adequada de observação do caso (Súmula 297 do STJ). Assim, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por ser vulnerável diante do banco réu, como reconhecido pelo Juízo
a quo
(ID 4221833).

In casu
, da análise dos documentos pessoais da Recorrida e os documentos apresentados pelo Recorrente, é evidente a falha na contratação por uma inexatidão nas informações da oferta, ou seja, uma falha na prestação de serviço. Uma vez que o Recorrente não se desencumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, diante da ausência de comprovação de qualquer meio utilizado para evitar que os descontos indevidos perdurasse por mais tempo, como se extrai das provas de ID 4221819, 4221820.

Em que pese o recorrente de
fender a regularidade da contratação pela biometria facial,
não há como se pautar apenas na referida foto que, por sua vez, não veio encaminhada de nenhum acesso referente à contratação. Nota-se pela inicial que a autora mora no bairro Joana D’arc e possui o celular de nº 27999677762, nada obstante o contrato assinado, ID 4221915, indica como celular responsável (11) 96523-6663 e da localidade de São Paulo, parque Perutche, o que marcha em sentido a corroborar a tese de que autora foi vítima.

Em casos de contratação na internet, existem outros mecanismos utilizados a fim de comprovar que o procedimento adotado cumpriu protocolos de segurança, como bem pontuado pelo Juízo
a quo
:

Da presente redação, extrai-se que a consignação de empréstimo pessoal nos benefícios da Previdência Social depende de prévia formalização de contrato assinado, o que não se coaduna com a alegação da requerida, no sentido de que o contrato foi firmado mediante biometria facial da consumidora, o que teria o condão de caracterizar uma assinatura eletrônica.

A alegação da requerida de que procedeu à contratação mediante conversa pela
internet
e que a assinatura se formaliza mediante fotografia e envio fotográfico dos documentos pessoais do consumidor não é suficiente para conferir legitimidade ao contrato, haja vista que não cumpre os requisitos legais necessários para se atestar que houve assinatura digital.

Importante ressaltar que a fotografia acostada ao contrato digital não esclarece em quais circunstâncias específicas o consumidor teria anuído com a realização do registro fotográfico, o que a torna insuficiente para corroborar a alegada validade contratual.

Assim, para se aferir a veracidade e validade da contratação, é necessário buscar a integração normativa na Lei 14.063/2020.

Ainda que a Lei 14.063/2020 verse sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, certo é que a referida legislação também deve ser aplicada por analogia às interações entre particulares, uma vez que inexiste previsão legal sobre o tema.

Portanto, deve ser aplicado ao caso a Lei 14.063/2020 naquilo que regulamente acerca da interação entre pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito privado e os entes públicos.

A referida Lei, em seu artigo 4º, classifica as assinaturas eletrônicas em simples, avançada e qualificada, conforme o nível de confiança entre a identidade e a manifestação de vontade do seu titular, sendo que a assinatura eletrônica qualificada possui nível mais elevado de confiabilidade, pois é aquela que utiliza certificado digital. Senão vejamos:

[...]

Assim, considerando que o artigo 5º, § 2º, IV, exige a utilização de assinatura eletrônica qualificada, ou seja, mediante certificado digital, para a prática de interações pela rede mundial de computadores que importe em efeitos econômicos ao usuário, por analogia, deve-se entender que a assinatura de contrato de empréstimo consignado também depende de assinatura eletrônica qualificada para sua validade, o que não foi observado no caso em tela.

No contrato objeto da lide a requerida apenas se valeu de assinatura eletrônica simples, insuficiente à perfectibilização do contrato de empréstimo consignado, motivo pelo qual declaro a inexistência da relação jurídica discutida nos autos materializada na proposta de nº 361036068 (Id nº 18204141) e inscrito no benefício previdenciário da requerente sob a modalidade de empréstimo consignado de nº 361036068-1 (Id nº 16904147).

No que toca ao pedido inicial de restituição da quantia paga, faz
jus
a parte autora à repetição do indébito, depreende-se da resposta ao ofício dada pelo INSS (Id nº 17777905) que não houve a realização de nenhum desconto, de forma que a autora não sofreu prejuízos materiais neste aspecto.

Por sua vez, entendo que também merece amparo a pretensão autoral de indenização por danos morais. Verifica-se, de forma reiterada, a prática ilícita e abusiva das instituições financeiras que, na posse dos dados pessoais de aposentados e pensionistas, transferem, à revelia dos consumidores, quantias não solicitadas em suas contas bancárias para, em seguida, lhes cobrarem juros e encargos decorrentes do mútuo.

Trata-se de prática aviltante e que causa pernicioso efeito aos direitos da personalidade dos consumidores que, além de se sentirem juridicamente inseguros, precisam diligenciar junto ao banco e à Justiça, objetivando desfazer aquilo que foi feito à sua revelia.

A
s circunstâncias que permeiam o contrato objeto da lide levam à conclusão de que
a instituição financeira requerida induziu a parte autora à celebração de negócio sabidamente pernicioso, frustrando a legítima expectativa do consumidor no que diz respeito à natureza do contrato, situação capaz de configurar lesão extrapatrimonial.(grifos nossos)

Nesse sentido tem os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR ABALO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
ALEGADA ILICITUDE E INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO FORMAL E/OU VÁLIDA A SE IMPOR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. ANÁLISE COM RESPALDO NA RELAÇÃO DE CONSUMO. PROVA DE LEGALIDADE ATRIBUÍDA AO BANCO EM RAZÃO DE TER SIDO REFUTADO O ATO.
CONVALIDAÇÃO DE FIRMA NÃO MANUSCRITA ALICERÇADA POR POSSE DE CÓPIA DE DOCUMENTO E FOTOGRAFIA DA CONTRATANTE COM ACEITE EM PLATAFORMA VIRTUAL.
ASSINATURA ELETRÔNICA, TODAVIA, NÃO REALIZADA EM CONSONÂNCIA COM A LEI 14.063/2020. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DE ACESSO VIA WEB OU APLICATIVO CELULAR. REGISTRO DE IP QUE NÃO CORRESPONDE A ENDEREÇO DOS SIGNATÁRIOS. CAPTURA DE FOTO COM GEOLOCALIZAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO VALIDA O NEGÓCIO JURÍDICO. CADASTRO EM PLATAFORMA FEITO POR TELEFONE DIVERSO DAQUELE CADASTRADO COMO SENDO DA CONTRATANTE E DDD DE ESTADO DIVERSO DE SEU DOMICÍLIO. DOSSIÊ DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM INFORMAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ACEITE À PROPOSTA. DEMANDADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. EXEGESE DO ART. 6, VIII DO CDC C/C 373, II, DO CPC. POSSIBILIDADE DE FRAUDE DE TERCEIRO QUE NÃO PODE SER DESCARTADA E QUE É FORTUITO INTERNO E INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA. EXEGESE DA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA QUE SE IMPÕE.

PLEITO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DOS PROVENTOS DO POSTULANTE. ACOLHIMENTO.
APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STJ

FIRMADO NO EARESP 676.608/RS NO SENTIDO DA

PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. ERRO NÃO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. QUANTUM A SER APURADO NA FASE DE CUMPRIMENTO COM POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. [...]RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5002240-40.2021.8.24.0051, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 30-03-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO POR MEIO DE RECONHECIMENTO FACIAL (BIOMETRIA). REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
. "BIOMETRIA FACIAL" QUE NÃO PERMITE VERIFICAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE SOBRE OS TERMOS DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO, POIS, EM QUE PESE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEFENDER A VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, NÃO SE VERIFICA OS PARÂMETROS USADOS PARA AFERIÇÃO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO BANCO RÉU - ART. 373, II, DO CPC.
CERTIFICAÇÃO DIGITAL QUE FOI APRESENTADA PELO BANCO APELANTE DE FORMA UNILATERAL, SENDO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TÃO SOMENTE FORNECEU UMA FOTO DO CLIENTE COMO SE FOSSE A SUA ASSINATURA. INOBSERVÂNCIA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ACOSTADA AOS AUTOS SEQUER O TERMO "ASSINADO DIGITALMENTE" PARA QUE PUDESSE CONFIRMAR A ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA.
CONTRATAÇÃO NA FORMA DIGITAL QUE DEVE SER COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DADOS CRIPTOGRAFADOS, O QUE NÃO SE DESINCUMBIU O BANCO RECORRENTE.
(...) (TJDFT, 0027018-51.2020.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA - Julgamento: 03/02/2022 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Assim, verifica-se que a Recorrida não foi a responsável pela contratação, restando evidente a falha na prestação de serviço, configurando, por conseguinte, a responsabilidade do banco réu, nos termos da Súmula nº 479, STJ.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo Juízo
a quo
não merece reparo, pois o
quantum
estipulado de R$ 4.000,00 (dez mil reais)
pro rata
, a título de danos extrapatrimoniais, se mostra proporcional e razoável (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

POSTO ISSO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença incólume.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)